Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704898-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA ROCHA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – no contracheque da parte autora, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da carreira, para manter o pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu a pagar à parte autora o pagamento de valores retroativos, referente aos meses de 03/2017 e 03/2018, devidamente atualizados. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de ID no 35325135. Determino a suspensão do presente feito, tendo em vista a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, in verbis: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORES LOTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. 1 - GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Incidente que se suscita para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, ante o disposto no art. 2o. da Lei n. 2.339/1999, os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD têm direito à percepção da GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. 2 - Divergência de entendimento. Reconhecida a divergência de interpretação do direito material sobre tema entre a 2a. Turma (07494700720218070016 - (0749470-07.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1410020, 21/03/2022 Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA) e a 1a. Turma (07421068120218070016 - (0742106-81.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ Acórdão1407745 Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). 3 - Divergência reconhecida para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais, (Resolução n. 20/2021, do TJDFT) (Acórdão 1418109, 07403746520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, , Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comunique-se à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora